Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701058-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO BARROSO VASCONCELOS IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Homologo o pedido de desistência (ID 42848926). Custas pelo desistente (CPC, art. 90). Intime-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES